Tribunal: TJMT
Processo: 1020236-90.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020236-90.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 062.901.391-85 (APELANTE), AMAURI BATISTA DE FREITAS - CPF: 015.047.101-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERNANDO DE JESUS PASSOS - CPF: 035.485.351-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 019.638.701-90 (VÍTIMA), LUCIANO DIAS DE SOUZA - CPF: 503.875.961-00 (VÍTIMA), MAISA ANDREA DA SILVA LIMA - CPF: 972.385.891-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THIAGO RIBEIRO - CPF: 062.901.391-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por THIAGO RIBEIRO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que condenou o réu pela prática de furto simples (
arts
. 155,
caput
, CP – Fatos I e III) e violação de domicílio (art. 150,
caput
, CP – Fato II), em concurso material (art. 69, CP), fixando-lhe a pena total de 1 ano, 5 meses e 29 dias de reclusão, em regime fechado, e 1 mês e 8 dias de detenção, em regime semiaberto, além de 26 dias-multa e valores mínimos de indenização em favor das vítimas. A Defesa pleiteia a fixação do regime semiaberto e a exclusão da reparação civil; o Ministério Público busca a valoração negativa da conduta social do réu na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação de regime inicial mais brando, mesmo diante da
multirreincidência
do réu e de circunstâncias judiciais desfavoráveis; (
ii
) estabelecer se a conduta social pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena quando os
crimes são cometidos durante o cumprimento de pena anterior, sob monitoramento eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não se orienta exclusivamente pelo quantum da sanção, devendo considerar também a reincidência e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

A
multirreincidência
do réu e a prática dos delitos enquanto cumpria pena anterior justificam a imposição do regime fechado.

A valoração negativa da conduta social é legítima quando demonstrado que o réu, mesmo sob monitoramento eletrônico, voltou a delinquir, o que revela inadaptação social, resistência à ressocialização e maior reprovabilidade da conduta.

A condenação ao pagamento de valor mínimo a título de reparação de danos é cabível quando houver pedido expresso na denúncia e prova mínima dos prejuízos, como ocorrido no caso concreto, especialmente diante dos depoimentos das vítimas e da confissão parcial do acusado.

A sentença deve ser reformada apenas para reconhecer como desfavorável a conduta social do réu, com readequação da pena, considerando a continuidade delitiva entre os furtos e o concurso material com o crime de violação de domicílio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
:

A imposição de regime inicial fechado é cabível ao réu
multirreincidente
, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos, se presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A conduta social do agente pode ser valorada negativamente quando ele pratica novos crimes durante o cumprimento de pena anterior, especialmente sob monitoramento eletrônico.

É legítima a fixação de valor mínimo de reparação de danos na sentença condenatória, desde que haja pedido expresso e prova mínima do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 59, 61, I, 65, III, “d”, 69, 71, 150, caput, 155, caput, 387, IV; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 269; STJ, Súmula 545; STF, Súmula 719; STJ, AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 9.5.2023; TJMT, Ap. n. 1000627-25.2023.8.11.0090, j. 24.7.2024; TJMT, N.U. 1000011-03.2022.8.11.0020, j. 31.1.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1020236-90.2025.8.11.0003

APELANTE: THIAGO RIBEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, THIAGO RIBEIRO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

THIAGO RIBEIRO

e
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pel
o
Juíz
o
da
2a
Vara

Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/MT
,
nos autos da ação penal no
1020236-90.2025.8.11.0003

(PJe),
que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal (Fato I
e Fato III
), do art. 150,
caput,
do Código Penal (Fato II), em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe as penas de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime fechado, e 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa

e valores mínimos de indenização em favor das vítimas
(ID 331716401).

A Defesa, em suas razões recursais, pugna pela fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de reclusão, bem como pela exclusão do valor mínimo fixado a título de reparação civil, ao argumento de ausência de instrução probatória específica acerca dos danos
(ID
331716419
).

O Ministério Público, por sua vez, pugna pela reforma da sentença, a fim de que, na primeira fase da dosimetria da pena, seja valorada negativamente a circunstância judicial relativa à conduta social do réu, ao argumento de que este praticou os delitos ora em exame enquanto ainda cumpria pena imposta em condenações anteriores
(ID 331716416).

Nas contrarrazões,
a Promotoria de Justiça, com atribuiç
ões
no
feito
, bem como o réu,
pugnam

pelo desprovimento integral dos recursos
ex
adversos
(
IDs

331716424 e 331716420).

A

5
a
Procuradoria de Justiça,
exarou parecer
“
pelo

DESPROVIMENTO do recurso defensivo e pelo PROVIMENTO do recurso ministerial”

(Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.

Silvana Correa Vianna
– ID 340317875).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 21 de julho de 2025, em horário impreciso, mas certo
que
entre as 10h30min e as 15h00min, na Rua Pedro Ferrer, no 396, Bairro Jardim Santa Marta, Município de Rondonópolis/MT,
Thiago Ribeiro
, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, em detrimento de Luciano Dias de Souza.

Segundo apurado, o denunciado arrombou o portão e a janela da residência da vítima, adentrando o imóvel, de onde subtraiu diversos itens, incluindo uma mochila, roupas, perfumes, um aparelho televisor e uma pistola de pressão.

2.
Consta, ainda, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 27 de julho de 2025, por volta das 07h00min, na Avenida Plínio Aguiar, no 573, Bairro Jardim Tropical, Município de Rondonópolis/MT,
Thiago Ribeiro
, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, tentou subtrair, para si, coisas alheias móveis em detrimento de Cláudia de Oliveira Faria, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Depreende-se dos autos que, na ocasião, o denunciado abordou a vítima na área externa da residência e, munido de arma branca, determinou que ela não chamasse socorro, iniciando a execução de roubo. Apesar do temor, Cláudia logrou se desvencilhar do indiciado, abrigou-se no interior da casa e, na sequência, trancou a porta.

O denunciado, contudo, forçou o acesso, golpeando a porta repetidamente com o intuito de arrombá-la e prosseguir com o crime. No entanto, uma guarnição da Polícia Militar se aproximou do local, o que levou Thiago a empreender fuga para evitar a prisão.

Assim, a consumação do delito restou frustrada por circunstâncias alheias à vontade do indiciado, uma vez que a intervenção policial impediu a continuidade da ação criminosa.

.3.
Consta, por fim, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 27 de julho de 2025, por volta das 08h00min, na Rua Maria Sebastiana de Jesus, no 01, Bairro Jardim Pindorama, Município de Rondonópolis/MT,
Thiago Ribeiro
subtraiu, para si, coisas alheias móveis, em detrimento de Maísa Andréia da Silva Lima.

De acordo com os autos, o denunciado invadiu a residência da vítima e subtraiu diversos itens, incluindo gêneros alimentícios, um aparelho celular Samsung A3, dinheiro em espécie, além de outros objetos

Após saquear o imóvel, Thiago se dirigiu ao quarto da vítima, que repousava, momento em que emitiu um som ("psiu") para chamar sua atenção e, de forma ousada, fez um gesto ("tchauzinho") como que se despedindo de Maísa.

Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e, com base na descrição fornecida, efetuou a prisão em flagrante do indiciado, oportunidade em que foram recuperados, em seu poder, parte dos bens subtraídos das vítimas Luciano (documentos em nome da vítima, assim como uma mochila) e Maísa (pequena quantia em pecúnia e objetos pessoais).

Isto posto, o Ministério Público
DENUNCIA

Thiago Ribeiro
como incurso nas seguintes infrações:

[i]
art. 155, §4o, inc. I, do CP;

[
ii
]
art. 157, §2o, inc. VII,
c.c
. o art. 14, inc. II, ambos do CP;

[
iii
]
e art. 155,caput, do CP, todos em concurso material (art. 69 do mesmo diploma).

Por consequência,
requer
:

a)o recebimento da inicial, com a devida autuação e regular processamento do feito (...)”
(ID 331716355).

Encerrada a regular instrução criminal, a pretensão acusatória foi julgada parcialmente procedente para: (a) desclassificar a imputação relativa ao primeiro fato para o crime de furto simples; (b) desclassificar a imputação referente ao segundo fato para o crime de violação de domicílio; e (c) condenar o réu, quanto ao terceiro fato, como incurso no art. 155,
caput
, do Código Penal, nos termos da sentença.

Irresigna
dos
com o desfecho
,
tanto a Defesa quanto o Ministério Público,
ofereceram
razões

recursais
que
passam a ser examinadas a seguir.

Do Recurso Defensivo

A insurgência defensiva cinge-se, em síntese, a dois pontos: (i) a pretensão de mitigação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, do fechado para o semiaberto, sob o argumento de que o
quantum
aplicado seria inferior a quatro anos e os delitos não envolveriam violência ou grave ameaça; e (
ii
) o afastamento da condenação ao pagamento de valor mínimo a título de reparação dos danos, por alegada ausência de instrução probatória específica.

No que concerne ao regime inicial, impõe-se afastar, desde logo, a equivocada leitura defensiva que busca extrair do art. 33, § 2o, do Código Penal, um critério meramente aritmético para a definição do regime prisional.

A sistemática legal brasileira, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, adota modelo de individualização judicial da pena, no qual o
quantum
da reprimenda constitui apenas um dos vetores a serem considerados, ao lado da reincidência e da valoração concreta das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

No caso, embora a pena privativa de liberdade aplicada seja inferior a quatro anos, tal dado isolado não tem o condão de, por si só, impor a fixação do regime semiaberto. Isso porque o apelante ostenta
multirreincidência
, circunstância que, por expressa previsão legal (art. 33, § 2o, “b”, do CP), autoriza e, em determinados contextos, impõe a adoção de regime mais gravoso.

Mais do que isso, a sentença evidenciou, com fundamentação concreta e individualizada, que os delitos em exame foram praticados durante o cumprimento de pena, sob monitoramento eletrônico, inclusive com indícios de descumprimento das condições impostas, o que revela, de forma inequívoca, a ineficácia de respostas penais mais brandas para a contenção da reiteração delitiva e a reprovação da conduta.

Tal circunstância não se confunde com gravidade abstrata do tipo penal, mas traduz dado empírico relevante acerca da periculosidade concreta do agente, de sua resistência às medidas de controle estatal e da necessidade de resposta penal mais severa, sob pena de esvaziamento das finalidades preventivas da pena.

Com efeito:

“Inexiste desproporcionalidade, tampouco ilegalidade na escolha do regime inicial fechado quando, nada obstante a reprimenda seja inferior a quatro anos de reclusão, o desvalor conferido aos antecedentes criminais e à culpabilidade do agente, atrelado à multirreincidência do réu, autorizam a imposição do regime mais gravoso
”
.
(TJMT, Apelação no 1000627-25.2023.8.11.0090, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 24/07/2024).

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula n. 719, dispõe que
: “
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exigemotivação idônea”.

De igual modo, embora a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça admita a fixação do regime semiaberto ao réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, tal possibilidade está condicionada à existência de circunstâncias judiciais favoráveis, o que não se verifica no caso em exame, nos seguintes termos:
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

Assim, a opção pelo regime inicial fechado não decorre de automatismo ou rigor desmedido, mas de juízo técnico de proporcionalidade, ancorado na trajetória criminal do réu, no contexto da prática delitiva e na necessidade de tutela efetiva da ordem pública, razão pela qual não comporta reparo.

No tocante ao pedido de afastamento da reparação mínima dos danos, igualmente não assiste razão à Defesa.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 11.719/2008, estabeleceu a possibilidade, e na realidade o dever, de o magistrado fixar, na sentença condenatória, valor mínimo a título de reparação dos prejuízos causados pela infração, desde que haja pedido expresso e suporte probatório mínimo, requisitos estes plenamente atendidos no caso concreto.

Conforme bem delineado na sentença, a reparação dos danos foi expressamente requerida na denúncia, assegurando-se à Defesa o pleno exercício do contraditório desde o início da persecução penal.

Ademais, os valores fixados encontram respaldo direto no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas Luciano Dias de Souza e Maisa Andreia da Silva Lima, colhidos sob o crivo do contraditório, que relataram detalhadamente os prejuízos suportados.

Tal quadro probatório, somado às circunstâncias objetivas dos fatos e à confissão do acusado em relação a um dos delitos patrimoniais, conferiu lastro suficiente à fixação do valor mínimo de reparação, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença:

“(...) Fixo o valor mínimo para reparação dos danos causados pelas infrações, nos termos do art. 387, IV, do CPP, no montante de R$ 2.180,00 (dois mil, cento e oitenta reais) em favor da vítima Luciano Dias de Souza e R$ 3.975,00 (três mil, novecentos e setenta e cinco reais) em favor da vítima Maisa Andreia da Silva Lima, valores que deverão ser corrigidos monetariamente (...)”

Importa destacar que a fixação do valor mínimo não exige instrução probatória exauriente ou liquidação precisa dos danos, bastando a existência de elementos suficientes para aferição razoável do prejuízo, cabendo eventual complementação ou discussão aprofundada ao juízo cível competente, se assim entenderem as partes interessadas.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou o seguinte entendimento:

“Havendo pedido expresso na denúncia e tendo sido oportunizado ao réu o contraditório e a ampla defesa, é possível a fixação de indenização mínima pelos danos materiais causados. Exegese do art. 387, IV, do CPP.”
(TJMT, N.U 0034615- 48.2016.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 15/08/2023)
.

Exigir o contrário significaria esvaziar a própria finalidade do art. 387, IV, do CPP, transformando o processo penal em instrumento ineficaz de tutela mínima da vítima.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade, desproporção ou afronta ao contraditório, mantém-se hígida a condenação ao pagamento do valor mínimo indenizatório, como efeito natural e legal da sentença penal condenatória.

Em conclusão, o recurso defensivo não logra demonstrar qualquer vício capaz de infirmar a decisão recorrida, limitando-se a reeditar teses já adequadamente enfrentadas e rejeitadas pelo juízo sentenciante, razão pela qual deve ser integralmente desprovido, com a manutenção
incólume
da sentença.

Do Recurso do Ministério Público

A insurgência ministerial volta-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, mais especificamente quanto à neutralização da circunstância judicial referente à
conduta social
, prevista no art. 59 do Código Penal, não obstante o réu tenha praticado os delitos em exame quando se encontrava em pleno cumprimento de pena anterior, sob regime de monitoramento eletrônico.

É certo que a
conduta social
não se confunde com antecedentes criminais ou reincidência, tampouco pode servir de mecanismo automático de exasperação da pena com base em registros penais pretéritos. Todavia, igualmente é assente que tal vetor não se restringe a juízos abstratos sobre inserção familiar ou laboral, podendo ser aferido a partir do comportamento concreto do agente frente às normas de convivência social e às oportunidades de ressocialização oferecidas pelo Estado.

No caso concreto, a prática de novas infrações penais durante o cumprimento de pena anterior, especialmente sob fiscalização eletrônica, revela dado empírico de elevada densidade valorativa, que ultrapassa a simples constatação de reincidência formal.

Trata-se de circunstância que
evidencia
, de modo claro, inadaptação social, resistência ao processo de ressocialização e acentuado desprezo pelas regras mínimas de convívio jurídico, legitimando, por isso, a valoração negativa da
conduta social
na primeira fase da dosimetria.

Com efeito, o agente que, mesmo submetido à execução penal e beneficiado com mecanismos menos gravosos de controle estatal, opta por reiterar a prática delitiva, demonstra não apenas propensão à reiteração criminosa
-
já captada pela
reincidência, mas sobretudo incapacidade concreta de adequação ao meio social e às oportunidades de reintegração, o que se projeta diretamente sobre o vetor da
conduta social
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite
que
“
a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto
evidencia
maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência deste egrégio Tribunal:

“No tocante à dosimetria, mostra-se correta a valoração negativa da conduta social de Michel Allan, porquanto praticou os crimes enquanto cumpria pena pelos delitos de tráfico de drogas e roubo majorado, circunstância que
evidencia
maior reprovabilidade da conduta e acentuado desprezo pelas normas jurídicas. (...)”
(TJMT, N.U. 1000011-03.2022.8.11.0020, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 31/01/2025).

Não se trata, portanto, de
bis in idem
, mas de valoração autônoma, fundada em aspecto diverso da trajetória penal do agente: enquanto os
antecedentes
e a
reincidência
se vinculam à existência de condenações definitivas, a
conduta social
negativa, aqui reconhecida, decorre do comportamento atual do réu diante da execução penal em curso, evidenciando maior grau de censurabilidade.

Nesse contexto, a sentença deve ser parcialmente reformada para reconhecer a
conduta social
como desfavorável, procedendo-se ao redimensionamento da pena-base.

Re
visão
da dosimetria

Crime de furto

Fato 1 – Vítima: Luciano Dias de Souza

Passa-se à reanálise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

-
Culpabilidade:
revela-se normal à espécie, não extrapolando o desvalor inerente ao tipo penal.

-
Antecedentes criminais:
o réu ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, especialmente por crimes patrimoniais e tráfico de drogas, conforme certidões e relatórios extraídos do SEEU (
IDs
203557133 e 203557134), o que
evidencia
acentuada propensão à reiteração delitiva. Uma dessas condenações é valorada negativamente a título de maus antecedentes, ficando as demais reservadas para a segunda fase, a título de reincidência. Circunstância desfavorável.

-
Conduta social:
diversamente do que consignado na sentença, verifica-se que o acusado praticou os delitos ora examinados enquanto se encontrava em pleno cumprimento de pena anterior, inclusive sob monitoramento eletrônico, circunstância que demonstra inadaptação ao convívio social, resistência concreta ao processo de ressocialização e maior reprovabilidade da conduta, legitimando a valoração negativa deste vetor.

-
Personalidade:
ausentes elementos técnicos idôneos que permitam juízo de censura, aplicando-se, na espécie, a Súmula 444 do STJ.

-
Motivos do crime:
consistentes na busca de lucro fácil, inerente aos delitos patrimoniais. Vetor neutro.

-
Circunstâncias do crime:
normais à espécie.

-
Consequências do crime
:
normais à espécie.

-
Comportamento da vítima:
em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Pena-base

A pena abstratamente cominada ao crime de furto simples (art. 155,
caput,
do CP) varia de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, e multa.

Considerando a existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e conduta social), fixo a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, patamar proporcional e compatível com o maior desvalor da conduta.

Atenuantes e agravantes

Reconhece-se a atenuante da confissão qualificada (art. 65, III, “d”, do CP), porquanto o réu admitiu o ingresso no imóvel, versão utilizada como um dos fundamentos da condenação (Súmula 545/STJ).

Concorre, ainda, a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), uma vez que o acusado é
multirreincidente
,
com ao menos quatro condenações transitadas em julgado, além daquela já utilizada como maus antecedentes.

Diante da
multirreincidência
,
mostra-se inviável a compensação integral entre a atenuante e a agravante, razão pela qual, em atenção ao Tema Repetitivo 585 do STJ, procede-se à compensação parcial, com aumento de 1/10 (um décimo), resultando a pena em:

-
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Terceira fase

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas.

Pena definitiva (Fato 1):

- 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Crime de furto

Fato 3 – Vítima: Maisa Andreia da Silva Lima

Reproduzem-se, no essencial, as circunstâncias judiciais analisadas no Fato 1.

- Antecedentes:
desfavoráveis,
pelas mesmas razões já expostas.

- Conduta social:
igualmente desfavorável, uma vez que o delito foi praticado durante o cumprimento de pena, inclusive com monitoramento eletrônico.

-
Demais vetores (
culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima
): mantidos neutros ou normais à espécie, conforme anteriormente fundamentado.

Pena-base

À vista de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e conduta social), fixo a pena-base em:

- 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Atenuantes e agravantes

Reconhece-se a atenuante da confissão (Súmula 545/STJ), bem como a agravante da reincidência múltipla.

Aplicando-se a compensação parcial entre tais vetores, com majoração final de 1/10 (um décimo), obtém-se:

- 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Pena definitiva (Fato 3):

-
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Crime de violação de domicílio

Fato 2 – Vítima: Cláudia de Oliveira Faria

-
Antecedentes:
desfavoráveis.

-
Conduta social
:
desfavorável, pelos mesmos fundamentos já expendidos (prática delitiva durante cumprimento de pena e monitoramento eletrônico).

-
Demais circunstâncias judiciais:
neutras.

Pena-base

O delito previsto no art. 150, caput, do Código Penal, comina pena de 1 (um) a 3 (três) meses de detenção, ou multa.

À vista de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em: 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa.

Atenuantes e agravantes

Reconhecidas a atenuante da confissão qualificada e a agravante da
multirreincidência
,
procede-se à compensação parcial, com aumento de 1/10 (um décimo), resultando em: 1 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa.

Concurso de crimes

Reconhecida a continuidade delitiva (art. 71 do CP) entre os dois crimes de furto, toma-se como base a pena mais grave, qual seja, a de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, que é majorada em 1/6 (um sexto), perfazendo:

-
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em razão do concurso material (art. 69 do CP) com o crime de violação de domicílio, somam-se as penas.

Pena total definitiva:

-
Reclusão:
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias;

-
Detenção:
1 (um) mês e 13 (treze) dias;

-
Multa:
30 (trinta) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento de pena

O réu é
multirreincidente
,
possui duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e conduta social) e praticou os delitos enquanto cumpria pena anterior, sob monitoramento eletrônico, circunstâncias que evidenciam que regimes mais brandos já se revelaram insuficientes para a reprovação e prevenção das condutas.

Diante disso, com fundamento no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e na Súmula 269 do STJ, a
contrario
sensu
,
fixo o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena de reclusão
.

A pena de detenção deverá ser cumprida em
regime SEMIABERTO
.

Da reparação de danos

Mantenho os valores fixados na sentença a título de reparação mínima pelos danos causados, nos seguintes termos:

“101. Fixo o valor mínimo para reparação dos danos causados pelas infrações, nos termos do art. 387, IV, do CPP, no montante de R$ 2.180,00 (dois mil, cento e oitenta reais), em favor da vítima
Luciano Dias de Souza
, e R$ 3.975,00 (três mil, novecentos e setenta e cinco reais), em favor da vítima
Maisa Andreia da Silva Lima
, valores que deverão ser corrigidos monetariamente.”

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
e
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
,
em consonância com o parecer ministerial, para readequar a pena imposta a THIAGO RIBEIRO, fixando-a em
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime fechado
, e
1 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção
, em
regime semiaberto
, além de
30 (trinta) dias-multa
, mantidos, no mais, os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026